Tribunal: TJDFT
Processo: 0000277-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DANO. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE LESÕES CORPORAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGITIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DANO QUALIFICADO PARA MODALIDADE SIMPLES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA PARA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os relatos da vítima, colhidos na delegacia de polícia e perante a autoridade judicial, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito não deixam dúvidas de que o réu praticou lesão corporal contra sua companheira, desferindo-lhe socos na face.
2. A Lei no 11.340/2006, mais conhecida como “Lei Maria da Penha”, assegurou maior proteção às mulheres que, em razão do gênero, se encontram em situação de vulnerabilidade. A jurisprudência, por sua vez, reconhece especial força probatória à palavra da vítima em relação aos crimes cometidos nesse contexto, mormente porque geralmente praticado às escondidas.
3. A comprovação da tese de legítima defesa é ônus da Defesa, e não ficou configurada, diante da ausência de agressão atual ou iminente a ser repelida pelo réu, bem como pela não utilização de meios moderados.
4. Para a caracterização da modalidade qualificada do crime de dano, este tem que ser cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, nos termos do artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, não bastando que o crime seja cometido em “contexto” de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que sobrevenha lesão corporal à vítima, depois, por nova prática delitiva.
5. Operada a desclassificação do dano qualificado para o dano simples, e não sendo mais possível o exercício do direito de queixa, porquanto alcançado pela decadência, resta extinta a punibilidade, por força do art. 107, inciso IV, do Código Penal.
6. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. O artigo 78, § 1o, do Código Penal estabelece que uma das condições a serem cumpridas no primeiro ano do período de prova é prestação de serviços à comunidade, mas faz menção ao artigo 46 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que esta medida restritiva de direitos é aplicável às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade.
8. Recurso parcialmente provido.